Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO REFUTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave, cometido contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. A sentença fixou pena privativa de liberdade em regime aberto, com suspensão da execução da pena, além de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na suficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave, à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas por laudo de exame de corpo de delito, boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
3. A versão apresentada pelo réu não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico e convergente, que confirma a prática do delito.
4. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é afastada diante da certeza quanto à autoria e à materialidade do crime.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo juízo de origem, observando os critérios legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação de valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.
Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal; Art. 77, II, do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI, e Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 10/06/2022.
TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado no PJe em 13/04/2023.
STJ, AgRg no AREsp 1.143.114/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018.
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.